Tribunal: STF
Processo: RE 1319399
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual julgou legítima a aplicação de multa pelo Ministério Público (fl. 145, Vol. 6). 
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 6, fl. 168), foram parcialmente providos, “a fim de fixar o valor dos honorários advocatícios, incluindo os recursais, em 10% do valor da causa” (Vol. 6, fl. 246).
    No apelo extremo (fl. 315, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, alega-se violação aos artigos 93, IX; 127; e 129, da Constituição Federal; bem como que o acórdão recorrido julgou válido diversos dispositivos de normas locais contestados em face da Constituição Federal e Lei Federal. Em suma, a parte recorrente defende a nulidade do processo administrativo, haja vista a impossibilidade de o Ministério Público aplicar multas por supostas violações e direitos consumeristas. Assevera que a aplicação de multa pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, como se fosse o PROCON, é incompatível com a destinação constitucional do órgão, não encontrando amparo nas funções que a Constituição Federal lhe atribuiu.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 145):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –PENALIDADE PELA PRÁTICA CONSUMERISTA ABUSIVA – APLICAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VENDA CASADA CONSTATADA – CONDUTA ISOLADA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
    - Não existe qualquer irregularidade na atuação do Ministério Público Estadual junto ao PROCON, já que o exercício de suas funções, no âmbito administrativo e em defesa dos direitos do consumidor, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 5°, XXXII; art. 129, incisos II e III), bem como em diversos dispositivos do CDC (arts. 4°, 5°, 56, 81, 82, 105), e no art. 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público. 
    - Não cabe ao Judiciário analisar o mérito do processo administrativo impugnado, em respeito à discricionariedade da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação das funções do Estado, de modo que é de se reconhecer a regularidade do procedimento administrativo em que se constatou a prática de “venda casada” e se determinou a aplicação de penalidade administrativa.
    - O fato de ter sido isolada ou não a prática de “venda casada” não é relevante para afastar a multa aplicada.”
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC – Lei 8.078/1990; Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei 8.625/1993; ADCT da Constituição do Estado de MG; e Lei Complementar Estadual 61/2001), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se o RE 1.228.737/MG, de minha relatoria, DJe de 20/9/2019, já transitado em julgado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente